Tribunal: STF
Processo: RMS 34476
Classe: RMS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA FEDERAL. PRETENDIDA INTEGRAÇÃO AO QUADRO DE PESSOAL DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO. INOBSERVÂNCIA DE REQUISITO ESTABELECIDO NO ART. 1° DA LEI Nº 10.480/2002.



    1. Determina o art. 1º da Lei nº 10.480/2002 que “passam a integrar” o quadro de pessoal da Advocacia-Geral da União os servidores que se enquadram na situação nele prevista, qual seja: (i) ocupantes de cargo de provimento efetivo, de nível superior, intermediário ou auxiliar; (ii) pertencentes ao Plano de Classificação de Cargos – PCC (Lei 5.645/1970) ou planos correlatos das autarquias; (iii) não integrantes de carreiras estruturadas; e (iv) em exercício na AGU em 03.7.2002, data da publicação da lei.



    2. Na espécie, como, em 03.7.2002, a agravante não se encontrava em exercício na AGU, mas no TRE/DF, em decorrência de requisição para aquela Corte Eleitoral, inviável a sua integração ao quadro de pessoal da Advocacia-Geral da União, ante a ausência de requisito estabelecido no art. 1º da Lei nº 10.480/2002.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.